Tribunal: TJDFT
Processo: 0708828-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708828-40.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO LOTE 01 E 06 RECORRIDO: FREE PARK COLCHÕES - COMERCIAL DE COLCHÕES E ENXOVAIS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. DEMORA NA CITAÇÃO. NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a exceção de pré-executividade, afastando a ocorrência de prescrição da pretensão executiva. 2. À luz dos artigos 202 do Código Civil e 240 §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora efetuar, nos dez dias subsequentes ao despacho que determinou a citação, as diligências necessárias para efetivá-la, sob pena de não ser interrompida a prescrição. 3. Não tendo sido promovida a citação no prazo estipulado legalmente, a interrupção do prazo prescricional, ocorrida com o despacho que ordenou a citação, só retroagiria à data da propositura da demanda se a demora na realização do ato fosse imputável exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, conforme o art. 240, § 3o, do CPC e a Súmula 106 do STJ, o que não ocorreu no caso em tela. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 202, inciso I, do Código Civil, e 240, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que não houve desídia nem prescrição. Afirma que não abandonou a causa. Assevera que a demora na citação ocorreu porque teve que diligenciar em todos os inúmeros endereços indicados pelos bancos de dados, além do entrave causado pela conduta da representante da parte contrária no sentido de se ocultar para não ser citada. Defende que deve ser observado o princípio da cooperação, evitando-se a extinção do feito por irregularidades que podem ser facilmente sanadas pelas partes. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, a parte contrária requer a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 202, inciso I, do Código Civil, e 240, § 2o, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Em síntese, consta nos autos que, depois do insucesso da primeira tentativa de citação (ID 15290332, origem), o exequente indicou novo endereço (ID 16737262, origem) e, frustrada a diligência (ID 25282807, origem), o Juízo de origem determinou a busca de endereços nos sistemas a ele disponíveis, bem como a renovação das tentativas de citação nas localidades eventualmente apuradas e ainda não diligenciadas (ID 35194080, origem). Após novas diligências infrutíferas, o exequente requereu a citação da executada na pessoa de sua sócia representante – Sra. Aparecida Estela Ulhoa –, em endereços ainda não diligenciados (ID 43123562, origem). O Juízo a quo deferiu a medida e determinou novas providências (ID 53704694, origem), até que, finalmente, procedeu-se à citação por hora certa, constando na certidão de ID 72110770 (origem) que a Sra. Aparecida tentou de todas as formas ocultar-se para não ser citada. Não tendo sido efetivada a citação no prazo legal nem podendo ser atribuída `a demora a falha do Poder Judiciário, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, tendo em vista o ato citatório válido ter ocorrido após ultrapassado o prazo previsto na Lei no 7.357/1985” (ID. 25790730 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece subir o apelo especial pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1601126/SE (Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016